Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), GRAZIELA DA ROLD - CPF: 933.638.930-00 (AGRAVANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (AGRAVANTE), EDEGAR ANTONIO DA ROLD - CPF: 813.603.470-20 (AGRAVANTE), GINA DA ROLD - CPF: 912.734.980-20 (AGRAVANTE), GIOVANA DA ROLD BARRETO - CPF: 787.436.720-00 (AGRAVANTE), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (AGRAVADO), MATEO PEDRO MARCON - CPF: 345.557.571-49 (AGRAVADO), NM INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.915.912/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– SUSPENSÃO DA VENDA DOS LOTES DO EMPREENDIMENTO DA AGRAVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inconteste a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo no tocante a comercialização dos lotes objeto da demanda, pois, de acordo com as provas documentais coligidas aos autos e considerando que as cotas do
de cujus
já foram transferidas aos Agravados, o pagamento dos haveres (ainda em fase de apuração por pericia judicial) poderá ficar prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Graziela da Rold
e
Outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
n.o 1002760-73.2021.8.11.0037, proposta em face de
Mateo Pedro Marcon
e
Outros,
indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes consistente na suspensão da comercialização de lotes do Loteamento “Parque Imperial” e da adjudicação, pelo valor nominal, da totalidade das quotas capitais do
de cujus
(Edemar Rold).

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que na dissolução da sociedade empresarial, os Agravados ficaram obrigados ao pagamento de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da empresa Recorrida em favor dos Agravantes (herdeiros do sócio falecido Edemar Rold).

Asseguram que não foi permitido aos Agravados o leilão, tampouco a adjudicação e transferência das quotas; portanto, qualquer procedimento nesse sentido viola as regras do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil.

Afirmam que o Loteamento “Parque Imperial” é o único patrimônio da empresa Agravada e, se disponibilizado à venda, afetará o resultado útil deste processo.

Ressaltam que a terceira e quarta alteração do contrato social revela efetivo ato atentatório à dignidade da justiça e, aparente litigância de má-fé dos Agravados.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão
a quo
mediante a concessão da tutela de urgência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 145351698).

Contrarrazões no ID. 145861153.

Recurso de Agravo Interno interposto pelos Agravantes, com o intuito de reformar a decisão unipessoal de ID. 146720180. Contrarrazões dos Agravados no ID. 148959187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
Suzeli Saffe de Araújo da Rold, Edegar Antônio da Rold, Gina da Rold, Giovana da Rold Barreto e Graziel da Rold Lima
ajuizaram
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres
n.o 1002760-73.2021.8.11.0037 em face dos Agravados
NMED Incorporadora Ltda., Nelso Marcon e Mateo Pedro Marcon.

Na Exordial, explicitaram que são sucessores de Edemar José da Rold, falecido em 25/06/2018, e o objeto da ação é a dissolução parcial da sociedade
NMED Incorporadora Ltda.
, com a consequente apuração dos haveres em razão da liquidação das quotas sociais do
de cujus.

Mencionaram que após a 2.a alteração contratual, o quadro societário da
NMED Incorporadora Ltda.
estava composto da seguinte maneira: Nelso (45%), Mateo (10%) e Edemar (45%).

Narraram que a empresa foi fundada no ano de 2013 com o propósito de desenvolver empreendimento imobiliário (loteamento) em imóveis que foram transferidos pelos sócios à
NMED Incorporadora Ltda.

Salientaram que, além dos imóveis, os recursos necessários para o desenvolvimento da atividade empresarial eram aportados pelos sócios.

Esclareceram que
Suzeli Rold
é viúva meeira de
Edemar Rold,
e após a partilha dos bens, lhe foi atribuído 22,5% das quotas do capital da empresa Agravada (NMED). Já aos filhos
Edegar, Gina, Giovana e Graziela,
coube 5,625% das quotas para cada, conforme formal de partilha.

Alegaram que na reunião realizada em 21/01/2021, o sócio remanescente/Agravado
Nelso Marcon
ofereceu R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais) pela aquisição das quotas dos Agravantes.

A proposta, contudo, foi recusada, e manifestado pelos herdeiros o interesse em ingressar na sociedade. Ainda na mesma notificação extrajudicial, os Agravantes deram conhecimento de que, em caso de oposição dos sócios remanescentes à entrada, ocorrerá a apuração dos haveres com base no balanço feito para essa finalidade.

Seguiram na narrativa dizendo que, em nova reunião (20/02/2021), os Agravados manifestaram oposição ao ingresso da viúva meeira e herdeiros no quadro societário, e deliberaram pela apuração dos haveres a serem pagos em cinco prestações iguais, mensais e sucessivas.

Afirmaram que, em 07/03/2021, os Agravados enviaram contra notificação para comunicar a desistência na aquisição das quotas do capital pelo preço de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais) e ofereceram R$ 2.408.461,95 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) a título de haveres, correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do patrimônio líquido constante do balancete de 30/11/2020.

Assim, considerando o valor oferecido pelos Agravados aquém da realidade, requereram o depósito judicial da quantia incontroversa, a dissolução da sociedade empresarial com a liquidação da participação societária do
de cujus,
e a determinação da data base para apuração dos haveres em 20/02/2021 ou, alternativamente, 25/06/2018 (data do óbito).

Pediram, também, a realização de perícia para apuração dos haveres por meio balanço especial, com a condenação dos Agravados ao pagamento do
quantum
acrescido dos consectários legais.

O Juiz postergou a análise do pedido de depósito judicial da parcela incontroversa dos haveres para depois da contestação.

Na peça defensiva os Agravados manifestaram concordância quanto à dissolução da sociedade, requereram a sua decretação e, por consequência, o início da fase de liquidação das quotas sociais (ID. 145195744 – Pág. 170) com a fixação da data do falecimento do sócio Edemar como sendo a data base. Ressaltaram que o pagamento deve ser efetuado nos termos do contrato social, e não na expectativa de lucro do empreendimento a ser construído no imóvel.

Réplica no ID. 145195747 – Pág. 28.

Na decisão proferida em 27/07/2021, o Juiz decretou a dissolução parcial da sociedade empresária denominada
NMED Incorporadora Ltda.
e deu início à fase de liquidação dos haveres, nos termos do art. 603,
caput
, do Código de Processo Civil.

Determinou o depósito judicial da quantia incontroversa, em cinco prestações, sendo a primeira em 90 (noventa) dias após a intimação do
decisum
; fixou a data do falecimento do sócio
Edemar José da Rold
(25/06/2018) como base

para apuração dos haveres; e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para realização de perícia contábil a fim de indicar o valor da sociedade empresária (ID. 145195747 – Pág. 54).

As partes indicaram assistentes técnicos e formularam quesitos (Agravantes: ID. 145195747 – Pág. 61 e Agravados: ID. 145195747 – Pág. 65).

Em 28/07/2022, os Agravantes pugnaram pela tutela de urgência incidental (ID. 145203651 – Pág. 59).

Nesse particular, alegaram que na 3.a alteração do contrato social, realizada em 25/10/2021, o Agravado
Nelso Marcon
modificou o nome da empresa (de NMED Incorporadora Ltda. para NM Incorporadora Ltda.), adjudicou para si as quotas sociais do
de cujus
(
Edemar Rold
) pelo mesmo valor nominal da data da constituição da empresa no ano de 2013 (sem capitalizar as cotas na empresa) e adquiriu as quotas do sócio Mateo Pedro Macon. Logo, passou a ser o único sócio da pessoa jurídica.

Aduziram que, na 4.a alteração contratual, o Agravado
Nelso Marcon
alienou 99% (noventa e nove por cento) das suas quotas e concedeu o prazo de 8 (oito) anos para as compradoras quitarem.

Salientaram que as compradoras (Neumara Marcon Lucktemberg, Camila Cristine Marcon e NM Bussiness Empreendimentos e Participações Ltda.) não possuem bens suficientes para garantir pagamento do valor pretendido pelos Agravantes
,
possuem apenas um apartamento no Edifício Solar Primavera (matrícula 3.932), cujo valor gira em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ressaltaram que o patrimônio da Agravada NMED Incorporadora consiste no empreendimento “Parque Imperial”, o qual já é objeto de pericia para fixação do valor das quotas dos Recorrentes.

Asseguraram, portanto, que a tutela de urgência é indispensável para garantir a utilidade do processo e, caso contrário, nada terão para receber no final da demanda, vez que a responsabilidade da empresa é limitada ao capital.

Sustentaram que o Agravado
Nelso Marcon
, sem autorização judicial e sem a concordância das partes, promoveu, indiretamente, a transferência dos loteamentos que são o objeto da lide e únicos bens da empresa parcialmente dissolvida, por valor nominal fixado ao tempo de constituição da empresa (ano 2013), situação que configura atentado à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Requereram a suspensão da comercialização de lotes que compõem o Loteamento “Parque Imperial” e, caso já tenha ocorrido alguma alienação, que os Agravados depositem em juízo 45% (quarenta e cinco por cento) do valor correspondente às vendas e prestem contas mediante a demonstração da cópia do contrato de compra e venda e demais documentos relativos.

Pediram, também, seja determinada a suspensão da adjudicação da totalidade das quotas do
de cujus
(Edemar Rold), desconstituindo-se a transferência e o ingresso de novos sócios na empresa, até ulterior deliberação do juízo.

Pugnaram, também, pela condenação dos Agravados às penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 77, VI, §§ 1.o e 2.o, do CPC e, ao final da ação, pela declaração de nulidade das alterações contratuais promovidas na empresa.

Após manifestação dos Recorridos, o Juiz indeferiu os pedidos, tendo em vista a falta de elementos que evidenciem a pertinência da medida liminar.

Inconformados,
Suzeli Saffe de Araújo da Rold, Edegar Antônio da Rold, Gina da Rold, Giovana da Rold Barreto e Graziel da Rold Lima
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinada a suspensão da venda dos lotes. Alternativamente, seja depositado em juízo 45% (quarenta e cinco por cento) do valor das alienações e seja colacionado aos autos a cópia dos contratos e demais documentos relativos.

De modo sucessivo, os Agravantes pleiteiam a suspensão na comercialização de 45% (quarenta e cinco) por cento) de cada um dos lotes existentes na área objeto da demanda, até a apuração dos haveres.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, conforme se extrai da decisão de Id. 60700699 (autos principais), a dissolução da sociedade empresária foi deferida e o processo, via de consequência, foi conduzido à apuração dos haveres.

Do Contrato Social e Alterações anexadas no ID. 91090514 (autos principais) é inconteste a exclusão do
de cujus
(Edemar Rold) e de Mateo Pedro Macon do quadro societário, permanecendo o Agravado
Nelso Marcon
como único sócio da empresa que, com a retificação do nome social, passou a ser denominada NM Incorporadora Ltda. Ou seja, as 6.000.000 (seis milhões) de cotas passaram a pertencer somente ao Recorrido
Nelso Marcon
.

No ID. 91090518 (autos principais), está comprovado que
Nelson Dorigon
, em Janeiro/2022, promoveu a
quarta
alteração do contrato social, para ceder 5.820.000 (cinco milhões, oitocentos e vinte mil) cotas à NM Business - Empreendimentos e Participações Ltda (nova sócia); 60.000.00 (sessenta mil) cotas à Sr.a Neumara Marcon Lucktemberg (nova sócia) e 60.000.00 (sessenta mil) cotas à Sr.a Camila Cristine Marcon (nova sócia).

No que tange ao pagamento das cotas adquiridas, consta na Cláusula Segunda desta 4.a Alteração Contratual que Neumara Marcon Lucktemberg recebeu-as por doação a título gratuito. Já para Camila Cristlne Marcon (R$ 60.000,00) concedeu o prazo até 15/05/2022 e, para a nova sócia NM Business - Empreendimentos e Participações Ltda. foi concedida carência de 36 (trinta e seis) meses após registro do contrato na Junta Comercial de Mato Grosso para início do pagamento, e, mais 60 (sessenta) meses de prazo para efetivação da quitação (R$ 5.820.000,00).

De acordo com a Certidão lavrada pelo Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Primavera Leste/MT (ID. 91090521 – autos principais), a Agravada NM Business - Empreendimentos e Participações Ltda é proprietária de um apartamento e duas vagas de garagem no Edifício Solar Primavera, cujos bens, de acordo com as Certidões de ID. 91090524, 91092449 e 91090529 – autos principais) foram adquiridos em Julho/2018 pelo preço aproximado de R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil).

A parte Agravante ainda anexou no ID. 910922442 anúncio de venda de um apartamento no mesmo Edifício, pelo preço de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Diante dessas constatações, e sem olvidar que as quotas sociais adquiridas pela empresa Agravada tem valor muito maior do que o único bem pertencente ao seu patrimônio, não é aceitável deduzir que os Agravante estão isentos do risco de prejuízos na hipótese de venda do Loteamento Parque Imperial (objeto da demanda).

Em outras palavras, se os lotes forem comercializados a terceiros sem resguardar qualquer parte aos Agravantes, evidente que o pagamento dos haveres poderá ficar prejudicado, já que a sócia majoritária da empresa não possui patrimônio compatível com o valor das cotas que ainda tem que integralizar.

Nessa linha de intelecção, inconteste a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de modo que a decisão objurgada merece reforma.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). Agravo de instrumento provido.
(TJPR. AI 00352556620218160000. Relator Paulo Cezar Bellio. Julgado em 14/12/2021. 16a Câmara Cível. Publicado em 16/12/2021).

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a decisão objurgada, defiro o pedido de tutela de urgência incidental e
determino suspensão da venda
dos lotes do Loteamento Parque Imperial (objeto da demanda), até que seja definido o valor dos haveres dos Agravantes.

Caso já tenho ocorrido a alienação de algum lote do Loteamento, determino que os Agravados tragam aos autos o(s) respectivo(s) contrato(s) e demais documentos relativos, bem como depositem em juízo o valor correspondente a 45% (quarenta e cinco) por cento do valor da(s) venda(s).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023